Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-81.2020.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INIMPUTABILIDADE. VÍCIO ALCOÓLICO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6. TENTATIVA. REDUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURADA. CONCURSO MATERIAL. MANTIDO.
I - Inviável acolher a alegação de que o vício alcoólico do réu lhe retirava a incapacidade de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou determinar-se de acordo com essa compreensão, para o que seria necessária realização de perícia, não requerida pela Defesa no momento oportuno, mostrando-se preclusa a questão.
II - Quando o consumo de álcool não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
III - Preserva-se a condenação pela contravenção penal de vias de fato e tentativa de lesão corporal, diante da firme palavra da vítima, confirmada pelas declarações da filha, responsável por não deixar que o fato se consumasse, bem como pelas circunstâncias fáticas, que demonstram a presença do dolo.
IV - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
V - Não se aplica o princípio da insignificância imprópria às infrações cometidas no contexto de violência doméstica e familiar, dada a reprovabilidade social da conduta que atenta contra a integridade física e psíquica da mulher.
VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
VII - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
VIII - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o que não se verifica quando cometidos delitos de ameaça, tentativa de lesão corporal e contravenção penal de vias de fato, com desígnios autônomos.
IX - Recursos conhecido. Provido o do MP e parcialmente provido o da Defesa.